Tribunal: STF
Processo: RE 913270
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CONCOMITANTES. PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO.



    1. A análise do preenchimento de requisitos que propiciam o recolhimento de salário-educação cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.